Tribunal: TCU
Processo: 014.196/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9449/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame (peça 47), em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 54), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.196/2012-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Marivan Pedro Duarte (XXX.948.604-XX) 1.2. Interessados: Isaac Soares de Lima (XXX.635.774-XX); Isaac Soares de Lima (XXX.635.774-XX); Maria Luiza Albuquerque Montenegro (XXX.464.504-XX); Marivan Pedro Duarte (XXX.948.604-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Alagoas 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Maria Betania Nunes Pereira (4.731/OAB-AL), representando Marivan Pedro Duarte; Felipe Rebelo de Lima (6916/OAB-AL), representando Isaac Soares de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.